Tribunal: TJDFT
Processo: 0700693-68.2022.8.07.9000
Órgão julgador: ANTONIO FERNANDES DA LUZ
Órgão colegiado: Primeira Turma Recursal
Data de publicação: 2022-05-12

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS GAB2TR1 Gabinete do Juiz de Direito Antonio Fernandes da Luz Número do processo: 0700693-68.2022.8.07.9000 Classe judicial: AGRAVO DE INSTRUMENTO (202) AGRAVANTE: LAYS NOGUEIRA DE ALMEIDA AGRAVADO: DISTRITO FEDERAL DECISÃO Vistos, etc. Agravo de Instrumento interposto por LAYS NOGUEIRA DE ALMEIDA, com pedido de antecipação de tutela recursal, contra decisão proferida pelo Juízo do 2o Juizado Especial da Fazenda Pública do Distrito Federal, no PJe 0721586-66.2022.8.07.0016, Ação de Conhecimento, com pedido de tutela de urgência, em face do Distrito Federal. A agravante se insurge contra a decisão que indeferiu o pedido de tutela de urgência, para que seja determinado ao Distrito Federal a realização de procedimento cirúrgico de osteossíntese de antebraço e continuidade de tratamento cirúrgico para correção de fratura no fêmur, nos termos da prescrição médica, ID 122649070, em qualquer hospital da rede pública, ou, no caso de impossibilidade, em qualquer hospital da rede particular. Esclarece que houve requisição formal, por meio de ofício às instituições da rede pública de saúde do DF, ID 122649070, não havendo resposta satisfatória da Administração Pública, que informou apenas a falta de material, não fornecendo previsão ou agendamento para realização do procedimento cirúrgico, ID 122649071. Afirma que o procedimento é urgente, pois, conforme relatório médico, em caso de não tratamento a paciente suporta severos danos tais como: sofrimento psíquico, dores físicas, incapacidade laboral, risco de debilidade ou perda de membro, sentido ou função e risco de deformidade permanente. Acrescentando que a espera excessiva submetida à paciente gera o risco de danos irreversíveis. Requer, em sede de tutela recursal, o deferimento do pedido de tutela de urgência. A agravante pugna pela concessão dos benefícios da gratuidade de justiça. É o relatório. Decido. O recurso é cabível, tempestivo e cumpriu todos os requisitos de admissibilidade. Defiro os benefícios da gratuidade de justiça a agravante. O art. 1019, inciso I, do Código de Processo Civil confere ao Relator a atribuição para conceder antecipação da tutela da pretensão recursal. podendo também conceder efeito suspensivo ao recurso. Para concessão de antecipação da tutela é necessária a comprovação dos requisitos da probabilidade do direito e do perigo de dano, conforme Art. 300 do Código de Processo Civil. O Relatório Médico, ID 122649069, informa que a agravante pode realizar a cirurgia na unidade que faz acompanhamento, sendo o Hospital Regional do Paranoá, desde que tenham disponíveis os materiais necessários, todavia não faz menção a inserção do nome da agravante em lista de espera para realização do procedimento cirúrgico. Por meio do Ofício no 3399/2022, de 18/04/2022, a Defensoria Pública solicitou à Subsecretaria de Atenção Integral à Saúde e ao Hospital Regional do Paranoá informações quanto ao agendamento da cirurgia (tamanho da fila de espera e posição por ela ocupada) ou os motivos no caso de impossibilidade. Com a resposta, ID 122649071, verifica-se que houve manifestação da Diretoria de Serviços de Urgências, Apoio Diagnóstico e Cirurgias, informando que com relação a fratura do fêmur e continuidade do tratamento ficam a cargo da equipe assistencial, não sendo necessário agendamento em tele em sistemas de regulação, pois se trata de afecção de urgência/emergência. No tocante a falta de material para realizar a cirurgia do antebraço encaminharam para outro setor administrativo para manifestação acerca da programação de aquisição de materiais. Tendo em vista o momento vivido, sob os efeitos de uma pandemia, devemos observar os protocolos de classificação de risco emanados pelas autoridades sanitárias e executados pelas Centrais de Regulação de Internação Hospitalar. O laudo médico apresentado informa que o procedimento é urgente, todavia não menciona risco de vida ou dano irreversível à saúde da agravante, informando que o quadro é estável. Ademais, eventual pronunciamento neste momento esgota o objeto do recurso, o que deve ficar reservado para o momento correto, que é o julgamento do mérito. Em face do exposto, indefiro o pedido de antecipação da tutela. Comunique-se a presente decisão à origem. Dispensadas as informações. Intime-se o agravado para, querendo, apresentar contrarrazões no prazo legal, devendo ser esclarecido se houve inscrição do nome da agravante no SISREG, classificação, posição na lista de espera, e previsão de agendamento e, em caso de não inscrição em lista de espera, quais as providências tomadas para viabilizar o agendamento do procedimento cirúrgico de osteossíntese de antebraço e continuidade de tratamento cirúrgico para correção de fratura no fêmur, em razão das informações prestadas pela Diretoria de Serviços de Urgências, Apoio Diagnóstico e Cirurgias. I. Brasília/DF, 10 de maio de 2022. ANTONIO FERNANDES DA LUZ Juiz de Direito